Tribunal: TCU
Processo: 045.494/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020, ACORDAM em não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade do art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, uma vez que, ao tratar licitação que não envolve recursos federais, aborda matéria alheia à competência do Tribunal, e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 045.494/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Elisangela Damini Caumo 1.2. Unidade: Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazonia Legal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há